Tribunal: TJES
Processo: 5001667-81.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001667-81.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CLAUDIO CASSARO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL OU ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Cláudio Cassaro contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., visando à anulação de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Alega o apelante vício de consentimento, ausência de informação adequada e descumprimento de normas do INSS, além da indevida cobrança de valores descontados diretamente de sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em suposta divergência entre a intenção do consumidor e o produto efetivamente contratado; (ii) estabelecer se a contratação e os descontos efetuados pela instituição financeira violaram normas legais e consumeristas, de modo a justificar a nulidade do negócio jurídico, a repetição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não sendo abusivo ou nulo por si só, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A instituição financeira comprovou a contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário e termo de adesão, subscritos pelo apelante, com cláusulas claras e indicação expressa da natureza do produto.

O apelante utilizou ativamente o cartão de crédito, realizando compras, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada e evidencia a inexistência de vício de consentimento.

A divergência entre os números contratuais apresentados pela instituição financeira e os constantes nos extratos do INSS decorre de praxe administrativa da autarquia previdenciária, sendo irrelevante para a análise da validade do negócio jurídico.

A alegação de ausência de informação adequada não se sustenta diante da clareza dos documentos contratuais e da conduta do consumidor, que utilizou o produto de forma reiterada, revelando ciência de suas características.

A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente demonstração de vício ou abuso, deve ser reconhecida a validade do contrato e a improcedência do pedido de devolução de valores e danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado por aposentado depende da comprovação de vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbe o consumidor que efetivamente utilizou o cartão.

A diferença entre os números de contrato indicados nos extratos do INSS e os apresentados pela instituição financeira não constitui, por si só, prova de inexistência contratual.

A clareza dos instrumentos contratuais, acompanhada do uso contínuo do produto, afasta a alegação de violação ao dever de informação e de vício na manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e 31; CPC, arts. 85, §11, 98, §§2º e 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5006085-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31.01.2024;
TJPR, Apelação Cível nº 0020250-74.2022.8.16.0030, Rel. Des. João Antônio De Marchi, 14ª Câmara Cível, j. 31.03.2025;
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.136673-7/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 17.10.2024;
TJSP, Apelação Cível nº 1014530-46.2024.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Coelho, Núcleo de Justiça 4.0, j. 19.12.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5000044-25.2022.8.08.0046, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 02.05.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5000152-88.2022.8.08.0067, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ CLÁUDIO CASSARO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, na
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito com pedido de tutela e danos morais e materiais
ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi livremente celebrada, com cláusulas claras e expressa autorização do consumidor, e que a efetiva utilização do cartão para a realização de inúmeras compras demonstra a ciência e a aceitação da modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.

Em suas razões (id. 10697831), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) o negócio jurídico é nulo, ante o descumprimento, pela instituição financeira apelada, de exigências formais previstas na Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS; (ii) houve vício de consentimento, pois sua real intenção era contratar um empréstimo consignado pessoal, tendo sido induzido a erro por omissão de informações essenciais sobre a natureza e os encargos do produto (cartão de crédito), em manifesta violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva; (iii) os documentos colacionados pela apelada não correspondem ao contrato questionado (n. 12539073), e, ainda que correspondessem, não há prova do cumprimento das formalidades legais para a validade do ato; (iv) sendo nulo o contrato e indevidos os descontos, faz jus à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais, diante da conduta abusiva do banco e dos descontos efetuados sobre sua verba alimentar.

Pois bem.

A r. sentença não merece reforma.

De início, é cediço que o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Fincada essa premissa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
, no sentido de não restar demonstrado, no caso concreto vertente, o vício de consentimento alegado pela parte autora, ora apelante.

Em primeiro lugar, porque a parte ré, ora apelada, trouxe aos autos instrumentos contratuais denominados “cédula de crédito bancário - saque mediante utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” e “
termo
de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento
”, documentos claros acerca da natureza do produto, dos quais constam, em negrito, os termos e condições contratadas, tendo o apelante subscrito as referidas contratações (ids. 10697812 e 10697813) - circunstância que sinaliza, num primeiro olhar da controvérsia, a higidez da contratação, conforme jurisprudência da c. 4ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AINDA NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E APARENTEMENTE UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada
. 2. Nos limites da cognição sumária exercida nesta fase de deferimento de liminar,
o contrato de adesão em questão aparentemente se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada. 3. Mostra-se necessária dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, o que obsta o deferimento da medida liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 31/Jan/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006085-15.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse particular, em que pese a alegação tecida no recurso de apelação de que a numeração contratual constante do extrato de empréstimos consignados colacionado à inicial seja distinta dos contratos apresentados pela apelada, depreende-se que se trata de praxe da autarquia (INSS) em gerar numeração diversa para controle interno.

Nada obstante serem distintos os números visualizados, o valor de R$ 148,70 apontado como “reserva atualizado” no documento que acompanha a inicial (id. 10697784) é o mesmo que durante a integralidade dos anos de 2017 e 2018, além do início de 2019, foi descontado como “pagamento mínimo” da fatura, conforme indica a documentação de id. 10697815, o que revela a identidade entre os descontos promovidos e o cartão gerado em decorrência das contratações demonstradas nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. 1. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU: 1.1. PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC, ART. 206, § 3º, IV E V) CONTADA A PARTIR DA DATA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CDC, ART. 27), CONTADO A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO NÃO CONCRETIZADA. 1.2. DECADÊNCIA. TESE REJEITADA. INAPLICABILIDADE AO CASO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178 DO CC. PRECEDENTES. 1.3. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACOLHIMENTO. NUMERAÇÃO DO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO DISTINTA DO NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE DO EXTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRRELEVÂNCIA. DA ADOÇÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (INSS) DE NUMERAÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ASSINADO E SAQUES NO CARTÃO EFETIVADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC, ARTS. 6º, III E 31) NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA (CDC, ARTS. 39, IV E V, E 51, IV, E § 1º). VALORES TRANSFERIDOS PARA A CONTA BANCÁRIA DA MUTUÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSENTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.4.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV). INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). PRECEDENTES. 2. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À AUTORA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA E PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. ÔNUS atribuídos À AUTORA, RESSALVADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE (CPC, ART. 98, § 3º). 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0020250-74.2022.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 31.03.2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - NUMERAÇÃO DISTINTA DO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA - COMPROVANTE DE TED. O número de averbação é alterado sempre que há alteração da margem consignável do beneficiário, o que não pode ser utilizado como fundamento para reconhecimento da irregularidade da contratação. Os comprovantes de TED são suficientes à comprovação de que os valores foram devidamente disponibilizados ao autor, pois possui autenticação e todos os dados do destinatário e conta em que foram creditadas as quantias, não tendo o apelante produzido qualquer prova em sentido contrário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.136673-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2024, publicação da súmula em 17/10/2024)

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – Alegação da parte autora de que não contratou cartão de crédito consignado – Réu que se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação específica de cartão de crédito consignado (art. 373, inciso II, CPC) – Contrato juntado com assinatura física e cópia de documentos pessoais da autora, em que evidenciada a devida informação acerca da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, autorizados os respectivos descontos a título de RMC – Tese autoral que evidencia mero arrependimento posterior e extemporâneo da contratação – Numeração do contrato distinta da constante no extrato do INSS – Número criado pela autarquia para uso interno – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1014530-46.2024.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

É bem verdade que, ao julgar casos semelhantes, tenho manifestado o entendimento de que “a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável
não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de tal contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001315-02.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Nada obstante, na hipótese dos autos, não vislumbro elementos que permitam, à luz das particularidades do caso concreto, a conclusão de vício de consentimento ou de prestação insuficiente de informações à consumidora. E isso porque
porque o apelante fez uso do cartão de crédito contratado, conforme se infere dos extratos constantes do id. 10697815, 10697816, 10697817, 10697818, 10697819 - circunstância esta que não corrobora a narrativa de que intentou apenas contratar mero empréstimo consignado.

Este é o entendimento proclamado neste Sodalício em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2) Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG". 4)
Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor.
5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (Data: 02/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000044-25.2022.8.08.0046, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – EVENTUAL ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVE SER DEBATIDA NA COMPETENTE AÇÃO REVISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada; 2.
Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado
. Declarada a validade do negócio jurídico. Precedentes; 3. Os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000152-88.2022.8.08.0067, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, resta incontroverso nos autos que o apelante buscava a contratação de crédito junto à apelada, de modo que não há elementos que indiquem que a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável tenha se dado de forma diversa daquela pretendida, visto que, conforme já mencionado, foram juntados não apenas os instrumentos contratuais, mas também a prova da disponibilização da quantia, bem como do efetivo uso, durante os anos, do cartão de crédito disponibilizado em decorrência do contrato.

Tal circunstância -
considerada não de forma isolada, mas, obviamente, de forma conglobante aos demais elementos de convicção que dos autos emergem
-, corrobora a conclusão alcançada na origem no sentido de carecerem de verossimilhança as alegações autorais acerca da existência de vício de consentimento ou violação do dever de informação e adequada ao consumidor, sendo forçoso o julgamento de
improcedência da demanda com manutenção,
via de consequência, da sentença recorrida
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
para 12% os honorários advocatícios fixados na origem, todavia,
SUSPENDO
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)